Tribunal: TJMT
Processo: 1034987-41.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034987-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES - CNPJ: 01.590.245/0001-89 (APELADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034987-41.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA DE 2% PELO ATRASO NO PAGAMENTO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.336, § 1º, do CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário
.

Se a convenção do condomínio não prevê a multa pelo atraso no pagamento dos encargos condominiais, isso não impede a cobrança em razão da previsão legal contida no art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1034987-41.2020.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES.

Processo na origem: 1034987-41.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos e o condenou a pagar as taxas condominiais do período de 10/04/2017 a 10/07/2020.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Taxas Condominiais (Proc. n° 1034987-41.2020.8.11.0041) que
CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES
move contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

SENTENÇA

(ID 150570416): julgou procedente o pedido a fim de condenar o banco requerido ao pagamento das despesas relacionadas às taxas condominiais vencidas, correspondentes ao período de 10/04/2017 a 10/07/2020, no valor total de débito de R$ 28.587,58 conforme planilha (Id. 36072595), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 150570419):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
alega que imposição de multa sem a expressa previsão em convenção de condomínio deve ser afastada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a multa imposta sobre o débito, diante da falta de previsão em convenção de condomínio.

CONTRAMINUTA

(ID 150570422): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034987-41.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos e o condenou a pagar as taxas condominiais do período de 10/04/2017 a 10/07/2020, acrescidas de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
insurge-se contra a cobrança da multa de 2% sobre o valor do débito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou o apelante ao pagamento das despesas condominiais com a incidência de multa pelo inadimplemento.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, conforme se depreende da própria expressão. Desse modo, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar as despesas do atual proprietário.

O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito, conforme a previsão legal contida no art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO EXPRESSO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedido expresso na inicial, as despesas de condomínio vencidas e não pagas pelo locatário são exigíveis
com incidência
de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada obrigação, sujeitas, ainda,
à multa moratória no percentual de 2%”
. (N.U 1018452-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação, no qual se pleiteia que o valor dos honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial seja integrado à planilha de débito na ação de cobrança de taxas condominiais. A previsão genérica constante do art. 70, IV, do Regimento Interno do Condomínio quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de cobrança via ação judicial não induz a responsabilidade do condômino pelos honorários extrajudiciais. 2.
Se não há previsão em convenção ou em ata assemblear de pagamento de honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial, sua cobrança revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista que o art. 1.336, § 1º, do Código Civil apenas prevê o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07035148820188070010 DF 0703514-88.2018.8.07.0010, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/07/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, devido o pagamento da multa, que consiste em encargos de inadimplência, incidentes sobre as despesas condominiais, prevista no art.
1.336, § 1º, do CC
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das taxas
condominiais vencidas, acrescido da multa de 2% (dois por cento) sobre o débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023